Tribunal: STF
Processo: Pet 1365
Classe: Pet
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-12-03
Data de publicação: 1997-12-03

Ementa:
EMENTA: - Petição. 2. Impeachment do Presidente da
República. Hipótese em que, ocorrendo a renúncia do titular, no
início da sessão de julgamento do Senado Federal, empossando-se, a
seguir, o Vice-Presidente como sucessor, na mesma data, a referida
Casa Legislativa prosseguiu no julgamento, vindo a aplicar ao
denunciado por crimes de responsabilidade a pena de inabilitação por
oito anos, para o exercício de função pública, prevista no parágrafo
único do art. 52, da Constituição. 3. Argüição de descumprimento de
preceito fundamental da Constituição (Constituição, art. 102, § 1º),
pleiteando-se seja adotado o rito da Ação Cível Originária. 4.
Pedido alternativo para que se conheça da súplica como revisão
criminal da decisão proferida no Mandado de Segurança nº 21.689-1,
em que o STF, ao indeferir o writ, "manteve a condenação imposta
pelo Senado Federal, como órgão judiciário anômalo", pleiteando-se,
em ambas as hipóteses, se tenha por "nula e de nenhum efeito a pena
imposta pelo Senado Federal como órgão judiciário", e seja
declarado, ainda, não caber "a repetição dos atos processuais do
impeachment", "com o encerramento do processo, sem exame do mérito,
em razão da anterior renúncia do Argüente ao mandato de Presidente
da República". 5. Natureza da argüição de descumprimento de preceito
fundamental da Constituição , prevista em seu art. 102, § 1º. 6.
Enquanto não se editar lei estabelecendo a forma pela qual será
apreciada a "argüição de descumprimento de preceito fundamental
decorrente da Constituição", o Supremo Tribunal Federal não poderá
processá-la e julgá-la. Regra não auto-aplicável. Precedentes do
Plenário do STF (Agravo Regimental na Petição nº 1140; Agravo
Regimental no Mandado de Segurança nº 22.427-4). 7. Inviabilidade de
processar a argüição de descumprimento de preceito fundamental
(Constituição, art. 102, § 1º) como Ação Cível Originária, com base
nos dispositivos do Regimento Interno do STF. 8. Incabível, também,
a pretensão alternativa de processar o pedido como revisão criminal
do acórdão do Supremo Tribunal Federal, no Mandado de Segurança nº
21.689-1-DF. 9. Natureza do processo de "impeachment", no sistema
constitucional brasileiro. Não se trata de processo criminal.
Posição do Senado Federal como órgão julgador. 10. Em face da
renúncia do Presidente da República, ao iniciar-se a sessão de
julgamento, não cessou a jurisdição do Senado Federal, para
prosseguir no julgamento do processo de impeachment, eis que as
penas cominadas ao acusado eram a perda do cargo e a inabilitação
para o exercício de funções públicas por oito anos. Se a primeira
não mais podia o órgão julgador impor, diante da renúncia, - certo é
que, se procedente a denúncia, com a condenação restaria, ainda,
aplicar a segunda pena, qual seja, a inabilitação para o exercício
de funções públicas por oito anos, a teor do art. 52, parágrafo
único, da Constituição. Decisão, nesse sentido, do Supremo Tribunal
Federal, no Mandado de Segurança n º 21.689-1. 11. Não se cuida, no
caso, de pena de natureza criminal. O acórdão do STF, no Mandado de
Segurança nº 21.689-1, versou quaestio juris de natureza cível e não
criminal, não sendo possível impugná-lo por via de revisão criminal,
já havendo ocorrido, ademais, a caducidade da ação rescisória, única
proponível, desde abril de 1997, a teor do art. 495 do Código de
Processo Civil. 12. Questão de Ordem que se resolve no sentido do
não conhecimento dos pedidos do suplicante, negando, em
conseqüência, seguimento à Petição e determinando o arquivamento dos
autos respectivos.